Tribunal: TJES
Processo: 0027886-06.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027886-06.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS JOSE STINGUEL e outros

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUB-ROGATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação sub-rogatória ajuizada por seguradora, reconheceu a ilegitimidade passiva do apelante sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que sejam arbitrados honorários advocatícios em favor de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se deveriam ter sido arbitrados honorários sucumbenciais na sentença em favor do patrono do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

4. A seguradora, ao incluir o apelante no polo passivo da demanda, baseou-se em informação constante do Boletim de Ocorrência, documento público dotado de presunção de veracidade, no qual constava o apelante como proprietário do veículo envolvido no acidente.

5. O comunicado de venda ao DETRAN não transfere a propriedade do veículo, mas apenas exime o vendedor de penalidades administrativas, sendo necessária a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, nos termos dos arts. 123, I e §1º, e 134 do CTB.

6. Diante da presunção de legitimidade do Boletim de Ocorrência e da inexistência de indícios de má-fé da seguradora, não se pode imputar a ela a responsabilidade pela indevida inclusão do apelante no polo passivo, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio da causalidade deve ser observado na fixação dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com as despesas processuais a parte que deu causa à instauração da demanda.

2. A seguradora que incluiu terceiro no polo passivo com base em documento público dotado de presunção de veracidade não pode ser responsabilizada pelo pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais caso seja reconhecida a ilegitimidade passiva.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, I e §1º, e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.143.860/PR, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.536.402/PR, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDO

Trata-se de
apelaç
ão cível
interposta por
George Giacomino Dalcomo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha (fls. 84/85) que, na
ação
ordinária

ajuizada por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em desfavor do ora apelante e de
Elias José Stinguel
, reconheceu a ilegitimidade passiva do apelante.

Em suas razões recursais (ID 11086805), o apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a análise do mérito.

Cuida-se na origem de ação sub-rogatória de ressarcimento ajuizada pela seguradora, visando ser ressarcida pelo valor pago ao segurado Cândido Ferreira Neto, em razão da colisão entre seu veículo e um automóvel de propriedade do apelante, conduzido pelo segundo apelado.

O requerido, ora apelante, arguiu nos autos preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento que teria vendido o veículo quase 01 (um) ano antes do acidente, o que foi corroborado pela apresentação da comunicação de venda do veículo ao Detran (fl. 42). O magistrado
a quo
, em sentença, acolheu a preliminar para reconhecer a ilegitimidade passiva do requerido.

Em face dessa decisão, o apelante se insurge, alegando, em síntese, que deveriam ter sido arbitrados honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, visto que foi indevidamente incluído no polo passivo da demanda.

A questão em discussão, portanto, consiste em determinar se deveriam ter sido arbitrados honorários sucumbenciais na sentença em favor do patrono do apelante.

A repeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
(AgInt no REsp n. 2.143.860/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024, STJ).

Dessa forma, além da sucumbência, o órgão julgador deve se atentar ao princípio da causalidade no momento de definir acerca dos ônus sucumbenciais, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda é que deve responder pelas despesas daí decorrentes. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que
“Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, no direito pátrio, rege-se pelo princípio da causalidade, ou seja, apenas aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas dela decorrentes”
(AgInt no AREsp n. 2.536.402/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024, STJ).

Sobre o tema, válido transcrever a lição do renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Nesse contexto, em que pese a apresentação do comunicado de venda ao Detran pelo apelante, que justifica o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, não se pode concluir que a seguradora deu causa à inclusão indevida do apelante na lide.

Isso porque, o comunicado de venda não transfere a propriedade do bem, mas apenas exime o vendedor de ser responsabilizado por eventuais multas ou penalidades, devendo ser providenciada a efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, em consonância com o disposto nos arts. 123, inciso I e § 1º, e 134, ambos do CTB.

No caso em questão, em que pese a época em que ocorreu o acidente de trânsito o veículo do apelante já tivesse sido vendido para terceira pessoa e feita a comunicação de transferência ao DETRAN, provavelmente por ter ocorrido o sinistro em data bem próxima, não houve nenhum tipo de informação a este respeito perante a autoridade que atendeu a ocorrência, tendo em vista que constou no Boletim de Ocorrência (fls. 15/16) a informação de que o recorrente seria o proprietário do veículo envolvido no acidente, o que fez com que a seguradora apelada o incluísse no polo passivo desta demanda.

Dessa forma, não se pode responsabilizar a seguradora pela inclusão indevida do requerido no polo passivo da demanda, porquanto amparada por documento público coberto pela presunção de veracidade e, por isso, ausente a causalidade, correta a decisão do magistrado
a quo
em não arbitrar honorários sucumbenciais em seu desfavor.

À luz do exposto, sem mais delongas,
conheço

da apelação cível
e, no mérito,
lhe
nego
provimento
, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.